Tribunal: TJDFT
Processo: 0748155-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF EM FACE DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ/DF. INQUÉRITO POLICIAL. FURTO. RECEPTAÇÃO. CRITÉRIO TERRITORIAL. PREVALECENTE. CONEXÃO ENTRE OS FATOS DELITIVOS. NÃO DEMONSTRADA. PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF em face da autoridade judiciária do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF, para determinar a competência para processar e julgar os fatos apurados pelo inquérito policial n. 0711995-52.2023.8.07.0014, bem como as medidas cautelares vinculadas ao citado feito.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir o critério da competência para processar e julgar o crime de receptação, ocorrido na Ceilândia/DF, quando as investigações pelo crime anterior (furto) se iniciaram no Guará, tendo havido inclusive deferimento de medida cautelar de busca e apreensão, que restou infrutífera.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 70, "caput", do Código de Processo Penal estabelece a seguinte regra geral de fixação de competência: “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.
4. O mero desdobramento de procedimento investigativo é insuficiente para ensejar a conexão entre os delitos quando inexistem elementos que demonstrem o vínculo concreto entre as infrações penais em apuração.
5. Embora o furto esteja interligado com a posterior receptação da “res furtiva”, não há elementos que demonstrem conexão ou a necessidade de reunião processual.
6. O Juízo Suscitado (Guará) somente seria competente caso demonstrada a conexão entre o furto, ocorrido na respectiva região administrativa, e a receptação, consumada na Ceilândia.
7. O critério da prevenção não subsiste por si só. Para que um determinado Juízo seja considerado prevento é preciso que, antes, ele seja competente para processar e julgar a causa, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal.
8. Embora tenha sido deferida medida cautelar de busca e apreensão, tal fato não torna o Juízo Suscitado prevento, mormente por ter a medida tido resultado infrutífero e não haver notícias robustas de conexão entre os delitos apurados.
IV. Dispositivo:
9. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (1a Vara Criminal da Ceilândia/DF).